Tribunal: TJMT
Processo: 1030200-03.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
Vistos, etc.
Recurso de apelação cível interposto por APARECIDO DA SILVA SANTOS, contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LDTDA. que julgou procedente o pedido, declarando rescindido o contrato e consolidado nas mãos da Instituição Financeira o domínio e a posse, plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva. Ficou autorizada a venda pela autora, na forma do artigo 3o, § 5o, do Decreto Lei no 911/69 e que seja cumprido o disposto no artigo 2o, do Decreto Lei no 911/69 (devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas).
A parte ré (apelante) foi condenada ao pagamento das custas do processo, despesas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor do débito. As verbas da condenação serão corrigidas monetariamente, segundo o INPC.
O Apelante alega que não houve comprovação da mora, em ofensa a súmula 72 do STJ; interposto agravo de instrumento este foi parcialmente provido, determinando-se a emenda a inicial que constasse a intimação do apelante acerca da mora da dívida em comento, e que somente após isso é que os autos deveriam ser sentenciados, uma vez que na ausência da intimação de constituição em mora deverá o processo em comento ser julgado extinto sem julgamento do mérito. Mesmo tendo conhecimento da decisão proveniente do agravo de instrumento, sem antes intimar a parte para cumprir o que restou decidido, sentenciou os autos.
Suscita a nulidade da sentença, pois, o juiz tinha conhecimento da existência do agravo e ainda partiu de premissa equivocada, relatando que o agravo foi negado provimento.
Aduz que a Instituição Financeira apelada não juntou aos autos o documento que comprove a notificação e o simples protocolo de protesto não é a prova solicitada no agravo de instrumento.
No mérito, defende que somente teve conhecimento do protesto após a apresentação de Embargos ao Agravo de Instrumento; além disso, alega que não fui cumprido com o determinado na Lei n. 9492/97, pois, não houve notificação do protesto.
Ainda, assevera que o protesto deve ser efetivado antes da propositura da ação, o que não ocorreu no caso e, também, que não foram esgotados os meios de localização, nos termos da súmula 921 do STJ.
Ao final, acaso superada a nulidade da sentença, pugna pela reforma reconhecendo-se que o apelante não foi intimado acerca da constituição da mora, eis que protesto só foi protocolado e não obedeceu aos requisitos legais.
Contrarrazões (id. 45713479), pelo desprovimento do recurso.
Os autos em face da prevenção com o Agravo de Instrumento n. 1000376-88.2020.8.11.0000.
Foi deferia justiça gratuita (id. 53226955).
É o relatório.
Passo a apreciação.
Conforme relatos, o recurso é contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão proposta por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LDTDA., que julgou procedente o pedido, declarando rescindido o contrato e consolidado nas mãos da Instituição Financeira o domínio e a posse, plenos e exclusivos do bem, cuja apreensão liminar torno definitiva. Ficou autorizada a venda pela autora, na forma do artigo 3o, § 5o, do Decreto Lei no 911/69 e que seja cumprido o disposto no artigo 2o, do Decreto Lei no 911/69 (devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas).
Antes de qualquer coisa, reputo necessário esclarecer que nos autos do Agravo de Instrumento n. 1000376-88.2020, a 1a Câmara Cível deu provimento parcial ao recurso para afastar a constituição em mora, devendo o autor ser intimado à emenda à inicial para que seja comprovada a efetiva notificação da devedora, sob pena de extinção do processo.
Contra o acordão foram interpostos, por ambas as partes, Embargos de Declaração, alegando, o Banco que os julgadores, quando do julgamento não tinham conhecimento da juntada do instrumento de protesto realizado que, por um lapso não foi juntada a ação.
A juntada do documento e a tese foram consideradas inovação recursal, o que é vedado, determinando-se que o documento fosse apresentado ao juízo da causa.
Aos 27/07/2.020, o acordão transitou em julgado.
Entretanto, aos 1o./04/2020, já havia sentença partindo de premissa equivocada, de que o agravo de instrumento foi desprovido, quando na verdade, deveria ter oportunizado ao Banco comprovar a constituição em mora.
Além disso, a assertiva de que houve protesto extrajudicial se mostra equivocada, pois não há id.30755556, nos autos.
Com a devida vênia, tenho que a decisão compromete a segurança jurídica, pois, gerou equivocidade.
Há agravo de instrumento julgado, anteriormente à sentença, para fins de oportunizar a comprovação da constituição em mora, entretanto, relatado na sentença como desprovido; e, embora a juntada no agravo de instrumento do protesto, a análise foi postergada ao juízo, que proferiu sentença sem a juntada.
Desse cenário, tenho como instransponível a nulidade constatada, em face do “error in judicando”.
Diante do exposto, de ofício, anulo a sentença e determino o retorno dos autos à Comarca de Origem para que sejam cumpridos os acórdãos. Prejudicado o recurso.
Intimem-se.
Preclusa, com as cautelas de praxe, devolvam-se à 1a. Instância.
Alexandre Elias Filho
Relator, em substituição legal